Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714956-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA, LUCIANO LETO NEIVA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA e LUCIANO LETO NEIVA em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga ajuizados em face de BRASICOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Campina Grande/PB. Em suas razões (ID 45954198), os agravantes sustentam: 1) a nulidade da cláusula de eleição de foro celebrada no contrato de adesão; 2) a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3) o autor tem a faculdade de escolher o foro em matéria de consumo, com o propósito de facilitar o acesso à jurisdição. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para reconhecer a competência da 23a Vara Cível de Brasília. No mérito, a confirmação da liminar. Requer ainda a gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Intimados a se manifestarem sobre a comprovação da necessidade de obtenção do benefício (ID 46010255), os agravantes requereram dilação de prazo de 5 dias para apresentarem os documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 46506336). Deferida a dilação (ID 46856056), os agravantes não juntaram os documentos. Todavia, consta, nos autos de origem, petição com a documentação para comprovação da hipossuficiência (ID 158512129, autos originais). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, §2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar a direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Após intimação, os agravantes promoveram a juntada dos documentos nos autos originais e não na instância recursal. Apresentaram extratos bancários e faturas do cartão de crédito da conta Nubank, Itaú e declaração do imposto de renda da pessoa física de LUCIANA. O acervo probatório apresentado não demonstra a real situação financeira dos agravantes. Não há exposição específica de despesas que comprometam a subsistência em comparação com as receitas obtidas. Adicionalmente, nos autos originais, os agravantes recolheram custas processuais quando do ajuizamento da ação, no valor de R$ 753, 29, superior ao próprio teto estabelecido por este Tribunal, que é de R$ 634,61 (ID 153302157, autos originais). O valor a ser recolhido nesta instância é muito inferior ao apresentado no ajuizamento, o que não prejudica a subsistência dos agravantes para que o recurso tramite neste Tribunal. INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC). Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator